Tribunal: TJBA
Processo: 0550038-48.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550038-48.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LICEU SALESIANO DO SALVADOR Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO GALLO (OAB:BA28099-A), NATALIA SERVA BOTELHO (OAB:BA51589-A) APELADO: EDELAMARE BARBOSA MELO e outros Advogado(s): JOSE NUNES FREIRE NETO (OAB:DF38042-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada para cobrança de mensalidades escolares decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais firmado para o ano letivo de 2014, acolheu os embargos monitórios e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se a interrupção da prescrição pode retroagir à data do ajuizamento da ação, diante da ausência de citação válida e da inércia da parte autora após tentativas frustradas de citação; e saber se o reconhecimento da prescrição ocorreu em afronta aos princípios do contraditório e da não surpresa. III. Razões de decidir 3. A pretensão de cobrança fundada em instrumento particular de prestação de serviços educacionais submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 4. Embora a ação monitória tenha sido ajuizada antes do escoamento do prazo prescricional, a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data da propositura da demanda depende da adoção, pela parte autora, das providências necessárias à efetivação da citação válida, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 5. As tentativas de citação dos demandados restaram infrutíferas, tendo a parte autora, após intimada para impulsionar o feito, requerido apenas a suspensão processual para tentativa de composição extrajudicial, permanecendo posteriormente inerte por lapso superior a quatro anos, sem promover diligências aptas à localização dos réus ou à formação válida da relação processual. 6. A demora na efetivação da citação não decorreu de falha imputável ao Poder Judiciário, mas da ausência de diligência da própria autora, circunstância que afasta a incidência da Súmula 106, do STJ. 7. Não há nulidade por decisão surpresa, pois a prescrição foi expressamente arguida nos embargos monitórios, tendo a autora se manifestado previamente sobre a matéria antes da prolação da sentença, em observância aos arts. 9º e 10, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição com retroação à data do ajuizamento da ação depende da adoção, pela parte autora, das providências necessárias à efetivação da citação válida, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC. 2. A inércia prolongada da parte autora após tentativas frustradas de citação afasta a incidência da Súmula 106 do STJ e autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória. 3. Não há decisão surpresa quando a matéria reconhecida na sentença foi previamente suscitada pela parte contrária e submetida ao contraditório.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 9º, 10, 240, §§ 1º e 2º, 313, II, 487, II, e 921. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJBA, Apelação Cível nº 0196578-74.2007.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 15.09.2016, publ. 12.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0505941-77.2016.8.05.0039, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 04.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 0550038-48.2017.8.05.0001; Recorrente: Liceu Salesiano do Salvador; Recorridos: Edelamare Barbosa Melo e Antonio Roberval Franla Barbosa dos Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator